Tribunal: TJES
Processo: 0026950-78.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026950-78.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO PAVAN FERREIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O autor, inconformado, recorre pleiteando: (i) a confirmação de astreintes na sentença; (ii) a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e (iii) a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se há omissão na sentença quanto à fixação de astreintes;
(ii) analisar a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais;
(iii) avaliar a pretensão de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tocante às astreintes, restou evidenciado que a decisão liminar proferida na origem apenas mencionou a possibilidade de sua imposição em caso de descumprimento, sem fixação efetiva de multa. Não havendo decisão específica posterior que as estipulasse, inexiste fundamento jurídico para a confirmação de astreintes.
4. Quanto à majoração da indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela sentença é proporcional à extensão do dano sofrido e compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza pontual e sem maior repercussão da inscrição indevida. Precedentes do TJES apontam que o montante arbitrado está em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.
5. Sobre a majoração dos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios previstos no artigo 85, §2º, do CPC/2015, considerando a complexidade da causa e o trabalho desempenhado. Não há justificativa para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento
:

"Não cabe a confirmação de astreintes quando estas não foram efetivamente fixadas na decisão judicial de origem."

"O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível a majoração quando o montante fixado pela sentença atende aos critérios jurisprudenciais e às circunstâncias do caso concreto."

"A majoração de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios do artigo 85, §2º, do CPC/2015, sendo indevida em sede recursal quando o percentual fixado é proporcional ao trabalho desenvolvido."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Breno Pavan Ferreira
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de
Banco Itaucard S.A.
.

Na petição inicial, o autor alegou que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastros de inadimplentes devido à cobrança de anuidade de cartão de crédito que jamais foi desbloqueado. Requereu, liminarmente, a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e a abstenção de cobranças relacionadas ao débito questionado, sob pena de multa diária (astreintes), além da declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O pedido liminar foi deferido, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e a abstenção de cobranças, sob pena de imposição de multa diária arbitrada em valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na sentença, a magistrada de primeiro grau julgou
procedente
o pedido, declarando inexistente o débito do contrato número 002600485500000, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e às custas processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. Contudo, a sentença não abordou a questão atinente à astreintes, o que motivou a interposição de embargos de declaração pelo autor, os quais foram rejeitados, sendo mantida a sentença tal como proferida.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando: (i) a confirmação das astreintes na sentença; (ii) a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 30.000,00; e (iii) a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que as obrigações determinadas foram cumpridas tempestivamente, e que o valor arbitrado a título de danos morais foi adequado à extensão do dano.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Breno Pavan Ferreira
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de
Banco Itaucard S.A.
.

Na sentença, a magistrada de primeiro grau julgou
procedente
o pedido, declarando inexistente o débito do contrato número 002600485500000, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e às custas processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. Contudo, a sentença não abordou a questão atinente à astreintes, o que motivou a interposição de embargos de declaração pelo autor, os quais foram rejeitados, sendo mantida a sentença tal como proferida.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando: (i) a confirmação das astreintes na sentença; (ii) a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 30.000,00; e (iii) a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Da questão das astreintes

Inicialmente, no tocante à alegação de omissão na sentença quanto à confirmação das astreintes fixadas em sede liminar, entendo que não assiste razão ao apelante.

Embora o autor tenha postulado expressamente a confirmação das astreintes, a sentença foi clara ao delimitar o objeto de sua decisão ao pedido de declaração de inexistência do débito e à condenação por danos morais posto que, diferentemente do que entende o apelante, não houve fixação de astreintes na decisão liminar proferida na origem, conforme se pode observar de sua transcrição:

“BRENO PAVAN FERREIRA propôs a presente ação em face de BANCO ITAUCARD SA.

A parte autora pleiteia, em síntese, que seja compelido ao requerido para proceder a imediata retirada do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes, bem como se abster de continuar promovendo ligações e enviando correspondências/mensagens de texto de cobrança de débito em questão, sob pena de imposição de multa diária arbitrada em valor não inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia.

É o relatório.

O Novo Código de Processo Civil no seu art.1.0461 prevê que as disposições deste Código se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº5.869/73. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça estabelece, através da Emenda Regimental nº22 de 16/03/2016, que o dia 18/03/2016 é a data de inicio da Lei 13.105/15.

Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito uma vez que a parte autora alega que a parte requerida cobrou anuidade do cartão de crédito bloqueado e não usado.

Além disso, restou comprovado o perigo de dano, eis que a parte autora vem sofrendo danos de ordem financeira.

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art. 300, §3º do NCPC) para determinar que o requerido proceda a imediata retirada do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes, bem como se abstenha de continuar promovendo ligações e enviando correspondências/mensagens de texto de cobrança de débito em questão,
sob pena de imposição de multa diária
arbitrada em valor não inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia.

Intimem-se.

Cite-se.

Diligencie-se.” (destaquei)

Resta, portanto, evidenciado que a decisão liminarmente proferida na origem não fixou qualquer penalidade em desfavor do apelado, restringindo-se a destacar que, na eventual hipótese de descumprimento da determinação judicial,
haveria
imposição de multa diária no valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Não se pode verificar dos autos que apelante tenha recorrido desta decisão, ou mesmo que tenha sido proferida qualquer outra estabelecendo a aplicação de astreites.

Assim, diante da inexistência de fixação de astreintes pela Julgadora
a quo,
deve ser mantida a sentença quanto ao ponto.

Da majoração dos danos morais

Quanto à pretensão de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, entendo que o montante fixado pela sentença em R$ 5.000,00 é proporcional e adequado à extensão do dano sofrido, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi pontual e sem maior repercussão, conforme os documentos constantes nos autos. Embora tal conduta configure dano moral
in re ipsa
, não houve agravamento substancial que justificasse uma indenização em valor superior ao arbitrado, o qual encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO INDEVIDO – CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO - FATURA DE ENERGIA – DANO MORAL IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Configura dano moral in re ipsa o protesto indevido de fatura de energia elétrica inexistente, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a caracterização do abalo à honra e à imagem do consumidor. 2.
O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e o caráter pedagógico da condenação
. 3. Recursos desprovidos. (
Data: 28/Nov/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 5009421-91.2023.8.08.0011 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Protesto Indevido de Título) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1 – O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que seu valor deve desencorajar o ofensor a reiterar a conduta, mas não pode ser exagerado de modo a proporcionar um enriquecimento sem causa. 2 –
Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser majorado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal
. 3 - Recurso provido. (Data: 25/Jul/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0020512-06.2018.8.08.0024 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE CONTA COM TAXAS SUPERIORES AO CONTRATADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE, COM BLOQUEIO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SALÁRIO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS
– CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO APELANTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. Cobrança de taxas que não correspondiam ao contratado, o que culminou na cobrança de juros, multa e outros encargos em face do consumidor, que veio a ter seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito. 2. Não deve prosperar o argumento de que não houve ato ilícito sob a justificativa que “o apelado contribuiu com o evento narrado”, porque houve o débito automático somente sob o valor mínimo das faturas de cartão de crédito, sem a comprovação específica de que não havia saldo na conta do correntista. 3. O bloqueio de valores recebidos a título de salário e a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito são práticas que vêm sendo reiteradamente rechaçadas pelo C. STJ (v. REsp 1.404.373/RS; REsp 1.405.110/MG e AgInt-AREsp 1.875.516/SP) e ensejam a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. 4. O patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.
Embora seja reprovável e abusiva a conduta do banco apelado, não entendo ser ínfimo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando considerados os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, levando-se em conta, ainda, a razoabilidade e proporcionalidade que deve pautar o arbitramento da indenização por dano moral, evitando-se o enriquecimento ilícito
. 5. O fato de se tratar de demanda consumerista não autoriza, por si só e à míngua da efetiva comprovação do desembolso, a repetição do indébito, razão pela qual não há como dar provimento às razões do segundo apelante neste ponto. 6. Não existindo nos autos ou no recurso do segundo apelante qualquer fundamento que enseje a majoração, a r. sentença deve ser mantida inalterada ao ter fixado os honorários em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação. 7. Recursos do primeiro apelante conhecido e provido parcialmente para reduzir a indenização por dano moral. Recurso do segundo apelante conhecido e não provido. (Data: 05/Apr/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0021040-07.2018.8.08.0035 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento Indevido) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ. 2. Com relação ao valor fixado pelo d. Juízo a quo, que deferiu nos limites do pedido da inicial, ou seja, R$ 19.629,57 (dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais, e cinquenta e sete centavos), entendo que deve ser minorado, vez que a indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em quantum capaz de atender ao caráter punitivo e pedagógico. 3.
A este respeito, resta pacificado pela jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera um dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado e condizente
com os apreciados por esta colenda Quarta Câmara Cível. 4. Redimensiono a sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC, ante a sucumbência recíproca, condenando as partes, recorrente e recorrida, ao rateio das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. (Data: 26/Apr/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0022872-07.2016.8.08.0048 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Protesto Indevido de Título) (destaquei)

Cumpre ressaltar que a fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e preservando o caráter pedagógico e reparatório da condenação. Nesse sentido, o valor arbitrado mostra-se suficiente para compensar o abalo sofrido pelo autor e desestimular novas condutas ilícitas por parte do réu.

Assim, não vislumbro fundamento para reformar a sentença quanto ao valor da indenização, motivo pelo qual voto pela
manutenção da quantia fixada em R$ 5.000,00
.

Da majoração dos honorários advocatícios

Por fim, no tocante à majoração da verba honorária de sucumbência, entendo que não é o caso de sua alteração. O percentual fixado em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios previstos no artigo 85, §2º, do CPC/2015, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado e a complexidade da causa. Não há, portanto, fundamento jurídico para sua majoração em sede recursal.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Em razão da negativa de provimento é incabível a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

VOTO VISTA – INAUGURA DIVERGÊNCIA PARCIAL

Após analisar a questão posta, acompanho o voto de relatoria do em. Relator, o Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, no que se refere ao mérito do recurso.

Nada obstante, com relação à majoração recursal da verba honorária sucumbencial, entendo ser o caso de sua aplicação, uma vez que, nos termos da tese vinculante fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº1.865.553/PR, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1059),

“a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido
ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Isso posto, considerando o total improvimento do recurso, rogo vênia ao em. Des. Relator e inauguro divergência parcial
apenas para proceder a majoração recursal da verba honorária sucumbencial, prevista no art.85, §11, do CPC, e fixar os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA